Tribunal: TJDFT
Processo: 0003552-15.2016.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0003552-15.2016.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WILSON FERREIRA DE SOUSA, CRISTIANE FERNANDES SANTANA DE SOUSA, DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: CRISTIANE FERNANDES SANTANA DE SOUSA, DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA, WILSON FERREIRA DE SOUSA DESPACHO Intimem-se as partes recorrentes/recorridas para ciência e manifestação acerca da certidão ID 30436393, e respectivos documentos, a qual noticia o julgamento da Reclamação 0703946-69.2019.8.07.9000 e Embargos de Declaração pela Câmara de Uniformização do TJDFT, transitada em julgado. Prazo 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. I. Brasília, 8 de novembro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito